Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706974-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RONALDO PAIVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704590-45.2021.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de RONALDO PAIVA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do executado, por entender que a verba salarial é abrangida pela impenhorabilidade, e não se cuida de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas (§2o). Em suas razões recursais (ID 69203522) o agravante alega que o agravado é bombeiro militar – 2o Sargento, auferindo a remuneração bruta de R$ 14.476,00 (quatorze mil quatrocentos e setenta e seis reais). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração não afronta a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família. Pondera que o desconto de 15% (quinze por cento) sobre o salário do agravado se mostra adequado, pois corresponde apenas ao valor mensal de R$ 1.742,40 (mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), remanescendo o valor líquido de R$ 9.873,65 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), além de garantir efetividade à execução. Com esses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do executado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 69256299 e 69256300. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal (ID 69365769), e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante, no petitório de ID 69541145, requereu o chamamento à ordem, para tornar sem efeito a mencionada decisão, haja vista que fora devidamente comprovado o recolhimento do preparo recursal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 69568091, manteve a decisão de ID 69365769, e determinou à Secretaria da 8a Turma que aguardasse o prazo do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro. O recorrente informou o pagamento do preparo em dobro (ID 69909489), acostando os comprovantes de IDs 69909495 a 69909498. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. Consoante mencionado na decisão de ID 69365769, muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo Pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Na hipótese, verifica-se que as últimas guias acostadas aos autos (IDs 69909496 e 69909498) têm data de vencimento em 17/03/2025. Entretanto, até a presente data, passados mais de 7 (sete) dias, não foram geradas as certidões automáticas que permite aferir a regularidade do preparo recursal. Além do mais, em nova consulta ao sistema Pagcustas1, foi possível verificar que os pagamentos ainda se encontram pendentes, in verbis: Dessa forma, os comprovantes colacionados, pelas razões acima expostas, não se mostram úteis para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte tenha comprovado o recolhimento do preparo recursal. Portanto, o agravante não atendeu ao comando contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 10:50:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1 https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais